Tribunal: TJBA
Processo: 8005751-21.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005751-21.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: VANDERLEI SANTOS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Valor da causa inferior a 50 ORTN. Art. 34 da LEF. Apelação incabível. Precedentes do STF e STJ. Princípio da fungibilidade inaplicável. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. 2.Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada em 12 de julho de 2022, com o objetivo de cobrança de IPTU no valor de R$ 117,59 (cento e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), extinta por sentença. II. Questão em discussão 3.Discute-se o cabimento de recurso de apelação interposto em execução fiscal de pequeno valor, inferior ao limite de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, conforme previsto no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais. III. Razões de decidir 4.O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, nas execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTN, apenas os embargos infringentes e de declaração são admitidos como recursos contra a sentença. 5.A constitucionalidade do dispositivo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 637975 RG, entendimento reafirmado de forma unânime. 6.O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1168625/MG), fixou que o valor de alçada correspondente a 50 ORTN é de R$ 328,27 (referência de janeiro de 2001), devendo ser atualizado monetariamente pelo índice IPCA-E até a data da propositura da execução. 7.No caso concreto, considerando a atualização do valor de alçada (R$ 328,27) pelo IPCA-E até julho de 2022, chega-se ao montante de R$ 1.259,35, que representa o valor mínimo necessário para o cabimento da apelação. 8.O valor atribuído à causa na presente execução fiscal é de R$ 117,59, inferior, portanto, ao limite legal. 9.Em tais casos, a insurgência contra a sentença deve se dar exclusivamente por meio de embargos infringentes ou embargos de declaração. 10.A jurisprudência do STJ é firme ao afastar a aplicação do princípio da fungibilidade quando não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, como já decidido no AgRg no AREsp 727.807/RJ. 11.O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia adota posição idêntica, não conhecendo apelações interpostas em execuções fiscais de valor inferior ao limite de alçada, conforme precedentes já colacionados. IV. Dispositivo e tese 12.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno nº 8005751-21.2022.8.05.0105, em que é agravante MUNICIPIO DE IPIAU e agravado VANDERLEI SANTOS DE JESUS ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.